Tribunal: TJPA
Processo: 0800938-82.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800938-82.2021.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: ZENETE BATISTA DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. REQUISITOS À APOSENTADORIA. SATISFAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. POSTERIOR AFASTAMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TEMA 516/STJ. REJEITADA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. TEMA 635/STF. VERBAS REESCISÓRIAS. FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. PAGAMENTOS PROPORCIONAIS. DEVIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação ordinária de cobrança de verbas rescisórias, julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o réu ao pagamento de indenização por licenças-prêmio não gozadas e verbas rescisórias de férias proporcionais + 1/3 e 13º salário em favor da autora;

2. A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria ou exoneração do servidor público. É a tese de recursos repetitivos firmada no julgamento do Tema 516 do STJ3. Prejudicial rejeitada;

4. Da tese de repercussão geral firmada no julgamento do Tema 635 do STF, depreende-se que a ausência de previsão na lei afigura-se irrelevante ao reconhecimento do direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pela autora no curso da relação jurídica em contexto, pelo que deve ser mantida a sentença neste particular;

5. O princípio da vedação ao enriquecimento ilícito afasta a tese de não incidência do direito à percepção de verbas rescisórias proporcionais, porquanto não completados os períodos aquisitivos correspondentes, pelo que se impõe a manutenção da sentença também neste particular;

6. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/05/2024 a 13/05/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
(Id. 16086212) contra sentença (Id. 16086208) que, nos autos da ação ordinária de cobrança de verbas rescisórias proposta por ZENETE BATISTA DOS SANTOS PEREIRA, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o réu ao pagamento de indenização por licenças-prêmio não gozadas e verbas rescisórias, férias proporcionais + 1/3 e 13º salário em favor da autora.

Em suas razões, o apelante suscita a prescrição das parcelas de licença-prêmio vencidas há mais de cinco anos, sustenta a impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia por ausência de previsão na legislação municipal; e afasta o direito ao pagamento de féria porquanto não vencido o período aquisitivo. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a ou reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões (Id. 16086213), infirmando os termos do apelo e pugnado por seu desprovimento com a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público (Id. 17032348) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação ordinária de cobrança de verbas rescisórias, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o réu ao pagamento de indenização por licenças-prêmio não gozadas e verbas rescisórias, nos termos dispositivos a saber:

“IV – DISPOSITIVOS

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para:

a) CONDENAR o MUNICÍPIO DE JACUNDA ao pagamento do valor correspondente ao período de licença-prêmio não gozado correspondente aos 03 (três) quinquênios 03.01.2006 a 02.01.2011; 03.01.2011 a 02.01.2016; e 03.01.2016 a 02.01.2021;

b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE JACUNDA ao pagamento do valor correspondente às verbas rescisórias funcionais que compreende o período 01/01/2021 até 01/05/2021, com relação às férias proporcionais, ao abono de 1/3 (um terço) de férias e gratificação natalina. Por se tratar de débitos de natureza não tributária da Fazenda Pública, a correção monetária será efetuada pelo IPCAE, a partir da data em que devida a conversão; e juros de mora, a contar da citação, de acordo com o índice utilizado pela caderneta de poupança (Tema 905 do STJ).

CONDENO a parte Fazenda Pública em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro na norma albergada no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC. SEM CUSTAS, face a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte Autora, com fulcro no art. 40, inciso IV, da lei estadual nº 8.328/2015; e em razão da isenção das custas em favor da Fazenda Pública (Município), com fulcro no art. 40, inciso I, da lei estadual nº 8.328/2015.”

A autora é servidora pública do município réu e, completados os requisitos para a aposentadoria, postulou o benefício, mas continuou trabalhando enquanto não obteve resposta da administração. Em 10/4/2021, foi dispensada do serviço sem receber as verbas rescisórias, tampouco a indenização pelas licenças-prêmio não gozadas na vigência do vínculo administrativo, sendo este o objeto da ação.

O réu não controverteu os fatos em sua contestação (Id. 16086195), sustentando apenas os fundamentos jurídicos reiterados no apelo.

Examino.

Prejudicial
de prescrição – indenização de licenças-prêmio

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria ou exoneração do servidor público. É a tese de recursos repetitivos firmada no julgamento do Tema 516 do STJ, nos moldes a saber:

“Tese Firmada:

A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”

Sendo assim, considerando que a autora sequer havia se aposentado ao tempo de sua dispensa (10/4/2021), e que ajuizou a ação em 18/9/2023, decerto não decorreu o prazo prescricional da pretensão, pelo que deve ser mantida a sentença que rejeitou a prejudicial.

Mérito

O autor postula licença-prêmio não gozada correspondente aos 03 (três) quinquênios seguintes: 03.01.2006 a 02.01.2011; 03.01.2011 a 02.01.2016; e 03.01.2016 a 02.01.2021, cujo direito de gozo encontra previsão no art. 138-E da Lei Complementar nº 2.479/11 – Regime Jurídico Único – RJU.

O apelante sustenta que a verba não pode ser indenizada por ausência de previsão legal, já que o RJU nada dispõe neste sentido.

Ocorre que, malgrado a lacuna legislativa em tela, o princípio da vedação do enriquecimento ilícito incide na espécie como fonte do direito, para conceder aos servidores desligados de seus vínculos, sem o gozo de tais benefícios, o direito à conversão em pecúnia como indenização. É o entendimento do STF, consolidado na tese de repercussão geral fixada no julgamento do Tema 635, com a seguinte redação:

“Tese:

É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. Obs.: após a oposição de embargos de declaração o STF decidiu permitir o processamento do recurso extraordinário para julgar a questão em relação aos servidores públicos em atividade.”

Sendo assim, a ausência de previsão na lei municipal afigura-se irrelevante ao reconhecimento do direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pela autora no curso da relação jurídica em contexto, pelo que deve ser mantida a sentença neste particular.

Sobre as verbas rescisórias, deferidas pelo juízo
a quo
(férias proporcionais + 1/3 e 13º salário proporcionais), anoto que a CF/88, em seu art. 7º, arrolou as garantias asseguradas a todo trabalhador, donde ora transcrevo o que interessa à discussão:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(.....)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”

A lei municipal, sob exame, não faz alusão específica a tais verbas, o que transcende o direito do servidor ao manto da Carta Magna, já que as garantias constitucionais, na forma disposta, emergem autoaplicáveis. Assim é que, uma vez reconhecida a validade da contratação, serão igualmente devidas as verbas em destaque.

A tese de não incidência do direito, porquanto não completados os períodos aquisitivos correspondentes, não prospera também em atenção à vedação do enriquecimento ilícito, a partir do que se erige o reconhecimento do direito à percepção das verbas no quanto proporcional ao período trabalhado.

Isto impõe a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço
e n
ego provimento à apelação,
para manter a sentença que julgou procedente a pretensão de pagamento de licenças-prêmio indenizadas e verbas rescisórias à servidora desligada do ente municipal. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 6 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024